Tribunal: TJDFT
Processo: 0727398-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727398-42.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I APELADO: DEBORA DOS REIS NUNES, JULIO DE MORAES NUNES DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o fato de não ter celebrado o acordo extrajudicial cuja homologação se requer. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator